Tribunal: TJDFT
Processo: 0015481-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015481-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40896528, foram acostados os cálculos referentes aos substituídos DAVID SOUZA DOS SANTOS, DENILSON DUTRA DE FREITAS, DENISE SANTOS DA SILVA, DEUSALINA MENDES DA SILVA e DEUSELI FERREIRA MARTINS DE SOUSA. As partes impugnaram as planilhas (ID: 41275813 e 42075080). No ID: 42962914, juntou-se ofício da COORPRE. O SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar a lide, concorda, em parte, com os valores apresentados pelo DF. É dizer, a sua discordância resume-se ao valor dos honorários da execução. Outrossim, requereu a extinção da execução em relação a DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA. Consignou que DENISE SANTOS DA SILVA renunciou ao crédito superior a 40 salários mínimos, para fins de recebimento por RPV (ID: 44463553). O DF informou estar ciente do ofício da COORPRE (ID: 44939462). Os EE n. 0015091-86.2008.807.0000 transitaram em julgado (ID: 10948973) Passo a decidir. I – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO (DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA) Ante o ofício da COORPRE de ID: 42962914 e o adimplemento do Precatório n. 0721622-59.2022.8.07.0000, julgo extinta a execução em relação a DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA (CPC, art. 924, II). II – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados pelo DF no ID: 42075081, homologo-os. Devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada por DENISE SANTOS DA SILVA, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando-se os parâmetros, a metodologia e os valores empregados nas planilhas do devedor de ID: 42075081 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos estará preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: · RPV em favor de DAVID SOUZA DOS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais; · RPV em favor de DENISE SANTOS DA SILVA, no limite individual de 40 salários mínimos (R$52.080,00), com o destaque dos honorários contratuais; · PRECATÓRIOS em favor de DENILSON DUTRA DE FREITAS, DEUSALINA MENDES DA SILVA e DEUSELI FERREIRA MARTINS DE SOUSA, com o destaque dos honorários contratuais. No intuito de evitar tumulto processual, o cálculo referente aos honorários da execução será elaborado posteriormente. Brasília, 10 de abril de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador